Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO DECENAL. INCIDÊNCIA. CONTRAPRESTAÇÃO VARIÁVEL. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese dos autos versa sobre cobrança de dívidas de coparticipação inadimplidas por beneficiário de plano de saúde na modalidade de autogestão, tendo sido firmado o entendimento por este eg. TJDFT de que se aplica ao caso o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil (Acórdão no 1718004).
2. Analisando com atenção o conteúdo dos dispositivos contidos no Regulamento, nota-se que o montante exato da coparticipação a ser exigida do usuário somente pode ser quantificado pela operadora de plano de saúde, de acordo com o tipo do serviço médico usufruído pelo paciente e, ainda, levando em consideração a tabela de preços a ser adotada no caso.
3. Considerando esse cenário, é evidente que o valor da coparticipação é bastante variável, não podendo, por conseguinte, ter prazo predeterminado para a sua quitação, pois a obrigação de pagamento por parte do seu beneficiário somente surge após o plano de saúde calcular precisamente a quantia devida e, posteriormente, notificar o devedor para arcar com o seu pagamento.
3. A despeito disso, não merece prosperar a alegação de que a coparticipação consiste em condição resolutiva, porquanto após a apuração do procedimento utilizado com o seguro de saúde, este realiza os cálculos do valor relativo à coparticipação do segurado, independente de outros fatores.
4. Segundo Flávio Tartuce, as condições resolutivas “são aquelas que, enquanto não se verificarem, não trazem qualquer consequência para o negócio jurídico, vigorando o mesmo, cabendo inclusive o exercício de direito dele decorrentes (art. 127 do CC). (...) Por outro lado, sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se, para todos os efeitos, os direitos a que ela se opõe. “
5. A partir do entendimento doutrinário colacionado, é possível concluir que a coparticipação não tem natureza de condição resolutiva, visto que não extingue todos os efeitos dos direitos a que se opõe quando se concretiza.
6. Em verdade, a coparticipação consiste em uma forma de custeio do plano de saúde, em que ambas as partes contribuem para usufruir dos serviços ofertados. Desse modo, o plano de saúde e o beneficiário arcam com os custos dos procedimentos que o seguro proporciona, em percentuais estabelecidos em contrato.
7. Assim, cada procedimento realizado pelo segurado acarreta uma despesa a ser paga, a depender do tipo de tratamento ou atendimento médico realizado, e, uma vez calculado, gera o dever de quitação, o que não extingue o negócio jurídico relativo ao serviço de saúde contratado.
8. Por tais razões, descabida a pretensão em afastar o instituto da prescrição sobre os débitos cobrados no presente feito, na medida em que se referem às dívidas líquidas de contraprestação ao custeio do plano de saúde. Logo, incide o prazo prescricional na cobrança das dívidas em tela, o qual é de 10 (dez) anos.
9. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.